Tribunal: STF
Processo: Rcl 47868
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Maria Inês Gomes Horta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0002734-97.2014.5.02.0018, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG, do AI 791.292-QO-RG/PE, do RE 633.360-RG/SP e do ARE 748.371-RG/MT (Temas 181, 339, 401 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente).
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigmas, violou-os, por eles serem inaplicáveis ao seu recurso, o qual versaria sobre a violação dos arts. 5º, II, XXII, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “Com relação à negativa de prestação jurisdicional, ao examinar o Tema 339 do ementário de Repercussão Geral do STF, aquela Corte reafirmou o entendimento de que: 
    […]
    No caso concreto, não houve ofensa aos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 
    O acórdão da Turma expressamente se pronunciou acerca da inviabilidade da irresignação genérica da recorrente, ressaltando que “a reiteração dos argumentos expendidos nas razões do recurso de revista, é um ônus do qual não se pode eximir a parte, haja vista tratar-se de imposição prevista na lei processual (artigo 524, II, do CPC/73 e 1.010, II, 1.016, II e 1.021 do CPC/2015)”. 
    Incólumes, portanto, os dispositivos constitucionais apontados como violados. 
    Dessa forma, não há negativa de prestação jurisdicional e o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração da tese jurídica semelhante à albergada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 339). 
    Na decisão agravada restou consignado ainda que as alegações de ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal também não logram êxito, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada". Tal entendimento foi consagrado no ARE 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 660: 
    […]
    É exatamente o que se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a Turma do TST fundamentou seu entendimento nos arts. 1.010, II, 1.016, II, e 1.021 do CPC/2015. 
    No mais, constata-se que a 4ª Turma desta Corte negou provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal relativo à observância do princípio da dialeticidade e da devolutividade, na medida em que a recorrente apresentou alegações genéricas no agravo, não devolvendo os argumentos em relação aos temas impugnados na decisão recorrida, ônus que lhe competia nos termos dos arts. 1.010, II, 1.016, II, e 1.021 do CPC/2015. Assim, a Turma não emitiu tese jurídica sobre a matéria de fundo, aplicando óbice estritamente processual. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral - Tema 181. 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. Consta da ementa do referido julgado: 
    […]
    A ausência de pressuposto de admissibilidade do agravo impediu o exame da matéria de fundo. Logo, a única questão passível de discussão no recurso extraordinário seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, o que não é possível em sede extraordinária por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Nesse contexto, verificada a impossibilidade de êxito do recurso extraordinário, não se há de falar em sobrestamento dos autos, porquanto ausente a prejudicialidade alegada. 
    Relativamente à multa por litigância de má-fé, sobreleva notar ter o STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 633.360/SP, sedimentado o entendimento de que não há questão constitucional com repercussão geral relativa à aplicação da multa por litigância de má-fé (Tema 401), posicionamento perfeitamente aplicável no caso da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, que em tudo se assemelha àquela.” (págs. 51-54 do documento eletrônico 7)
    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 181, 339, 401 e 660 da Repercussão Geral foram respectivamente redigidas nos seguintes termos: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
    “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG, do AI 791.292-QO-RG/PE, do RE 633.360-RG/SP e do ARE 748.371-RG/MT são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedentes as alegações de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Por oportuno, destaco que, apesar de a tese do Tema 401 da Repercussão Geral ter sido firmada no julgamento de caso em que fora imposta a multa prevista no art. 18 do CPC/1973, ela também é aplicável aos recursos extraordinários que versem sobre alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional, tendo em vista a aplicação de quaisquer multas processuais, aí incluída a prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
    Com efeito, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator